Tribunal: TJBA
Processo: 8013976-62.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013976-62.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
VITOR RAMOS COSTA DOREA, MICHEL SOARES REIS

APELADO: THAUNA LACERDA AMORIM e outros

Advogado(s)
:
THAUNA LACERDA AMORIM, GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS ANJOS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Direito civil e Processual civil. Ação demolitória c/c pedido de tutela de urgência. Imóvel abandonado com risco iminente de desabamento. Direito de vizinhança. Poder de polícia municipal. Omissão administrativa por mais de 5 anos. Liminar deferida. Prazo de 5 dias para demolição. Cumprimento tardio da obrigação. Astreintes. Valor excessivo. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Complexidade técnica da demolição. Necessidade de equipamentos especializados e medidas de segurança. Redução do valor. Provimento parcial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8013976-62.2022.8.05.0256
,
em que figura como apelante
Município de Teixeira de Freitas
,

e como apelad
a
THAUNA LACERDA AMORIM e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento

parcial
ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA